Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710734-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE LORENTI BANDEIRA CAPOBIANCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLETE LORENTI BANDEIRA CAPOBIANCO contra a decisão que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sem exibir documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Em observância à norma processual prevista no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente da gratuidade da justiça deverá comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sendo certo que o indeferimento tem lugar quando os elementos trazidos aos autos evidenciem a falta daqueles pressupostos. Assim, cabe à parte agravante a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mediante juntada de documentos (comprovante atualizado de rendimentos, última declaração de imposto de renda, demonstrativos de despesas, extratos de cartão de crédito e extratos de movimentações bancárias dos últimos três meses). Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, com a juntada dos documentos acima citados, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator